Tribunal: STF
Processo: HC 192744
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Furto simples (CP, art. 155, caput). Ações penais em curso. Reconhecimento do princípio da insignificância. Possibilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto. Ordem concedida.



    1. À luz dos elementos dos autos, o caso é de incidência do princípio da insignificância, na linha de precedentes da Corte.



    2. As circunstâncias e o contexto que se apresentam permitem concluir pela ausência de lesão significativa que justifique a intervenção do direito penal, mormente se considerarmos a inexpressividade dos bens subtraídos (avaliados em R$ 145,00) e o fato de o ora paciente não ser, tecnicamente, reincidente específico.



    3. Há de se ponderar, ainda, que a conduta foi praticada sem violência física ou moral a quem quer que seja, sendo certo, ademais, que os bens furtados (3 cuecas e 1 boneco de brinquedo) foram restituídos à vítima (Lojas Americanas), afastando-se, portanto, o prejuízo efetivo.



    4. Ordem concedida.